Tribunal: TJPA
Processo: 0010866-60.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5878 - Crimes contra Patente de Invenção
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. ART.184, ?2? DO C?DIGO PENAL BRASILEIRO. SENTEN?A PENAL CONDENAT?RIA. CRIME DE VIOLA??O DE DIREITOS AUTORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. ANTECIPA??O DE PROVAS. REJEITADA. M?RITO. PEDIDO DE ABSOLVI??O POR AUS?NCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVI??O POR AUS?NCIA DE PROVAS. INOCORR?NCIA. APLICA??O DO PRINC?PIO DA INSIGNIFIC?NCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGA??O DE ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO. N?O OCORR?NCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. PRELIMINAR.1.1. In casu, vejo que n?o houve desfundamenta??o na decis?o de produ??o antecipada de provas, bem como considerando a quest?o temporal, uma vez que o processo criminal foi suspenso, em virtude da aus?ncia dos r?us, o que poderia acarretar a perda da prova testemunhal, face a lapso temporal entre o fato e a colheita da prova, pois o crime em comento ocorreu em 14.07.2011 e a audi?ncia foi designada para 11.05.2017, ou seja, j? havia se passado mais de 05 (cinco) anos;2. M?RITO.2.1. Assim, da simples leitura do art. 184, ?2?, do C?digo Penal, conclui-se claramente que a conduta do recorrente narrada na pe?a acusat?ria, e comprovada pelas provas colhidas nos autos transcrita, no que se refere ? apreens?o feita, diversas c?pias de m?dia falsificada, amolda-se perfeitamente ao tipo penal em quest?o, na modalidade ?... adquire, ... original ou c?pia de fonograma reproduzido com viola??o do direito de autor, do direito de artista ou direito do produtor de fonograma...? (artigo 184, ? 2?, do C?digo Penal);2.2. Al?m de ter sido encontrada grande quantidade de DVDs ?piratas? na posse dos acusados, cerca de 1030 (hum mil e trinta) m?dias, h? de se lembrar que a produ??o desses produtos originais, demanda investimentos milion?rios, infraestrutura, investimento em tecnologia e o mais importante, m?o de obra especializada, de modo que, a se permitir que uma a??o como aquela narrada na den?ncia possa ser praticada livremente, estar-se-? incentivando o fechamento de empregos formais e tamb?m a fuga de investimentos em atividades produtivas do pa?s. Assim, n?o h? que se falar em princ?pio da insignific?ncia;2.3. ? cedi?o que, o erro de proibi??o ou erro sobre a ilicitude do fato, ocorre quando o agente por erro plenamente justificado n?o tem ou n?o possui o conhecimento da ilicitude do fato que praticou. O agente exerce uma conduta imaginando que atua licitamente, ou seja, o seu erro incide sobre a ilicitude do fato (imagina que o fato n?o ? ilegal). O agente acredita que sua conduta il?cita ? licita. Ocorre que, a tese n?o merece acolhimento, posto que a simples alega??o dos r?us, quanto ao desconhecimento da Lei, n?o ? capaz de desmontar todo o acervo probat?rio constante dos autos; 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº:
0010866-60.2011.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
EDILSON GOMES DE OLIVEIRA
(DEFENSOR PÚBLICO ANDRÉ MARTINS PEREIRA)
APELANTE:
JOSÉ ROBERTO DO LAGO OLIVEIRA
(DEFENSOR PÚBLICO ANDRÉ MARTINS PEREIRA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART.184, §2º DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. PRELIMINAR.
1.1. In casu
, vejo que não houve desfundamentação na decisão de produção antecipada de provas, bem como considerando a questão temporal, uma vez que o processo criminal foi suspenso, em virtude da ausência dos réus, o que poderia acarretar a perda da prova testemunhal, face a lapso temporal entre o fato e a colheita da prova, pois o crime em comento ocorreu em 14.07.2011 e a audiência foi designada para 11.05.2017, ou seja, já havia se passado mais de 05 (cinco) anos;
2. MÉRITO.
2.1. Assim, da simples leitura do art. 184, §2º, do Código Penal, conclui-se claramente que a conduta do recorrente narrada na peça acusatória, e comprovada pelas provas colhidas nos autos transcrita, no que se refere à apreensão feita, diversas cópias de mídia falsificada, amolda-se perfeitamente ao tipo penal em questão, na modalidade ¿... adquire, ... original ou cópia de fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista ou direito do produtor de fonograma...¿ (artigo 184, § 2º, do Código Penal);
2.2. Além de ter sido encontrada grande quantidade de DVDs ¿piratas¿ na posse dos acusados, cerca de 1030 (hum mil e trinta) mídias, há de se lembrar que a produção desses produtos originais, demanda investimentos milionários, infraestrutura, investimento em tecnologia e o mais importante, mão de obra especializada, de modo que, a se permitir que uma ação como aquela narrada na denúncia possa ser praticada livremente, estar-se-á incentivando o fechamento de empregos formais e também a fuga de investimentos em atividades produtivas do país. Assim, não há que se falar em princípio da insignificância;
2.3. É cediço que, o erro de proibição ou erro sobre a ilicitude do fato, ocorre quando o agente por erro plenamente justificado não tem ou não possui o conhecimento da ilicitude do fato que praticou. O agente exerce uma conduta imaginando que atua licitamente, ou seja, o seu erro incide sobre a ilicitude do fato (imagina que o fato não é ilegal). O agente acredita que sua conduta ilícita é licita. Ocorre que, a tese não merece acolhimento, posto que a simples alegação dos réus, quanto ao desconhecimento da Lei, não é capaz de desmontar todo o acervo probatório constante dos autos;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de janeiro e término 01 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/Pa, 25 de janeiro de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº:
0010866-60.2011.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
EDILSON GOMES DE OLIVEIRA
(DEFENSOR PÚBLICO ANDRÉ MARTINS PEREIRA)
APELANTE:
JOSÉ ROBERTO DO LAGO OLIVEIRA
(DEFENSOR PÚBLICO ANDRÉ MARTINS PEREIRA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
EDILSON GOMES DE OLIVEIRA E JOSÉ ROBERTO DO LAGO OLIVEIRA,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que os condenou às seguintes penas:

-
EDILSON GOMES DE OLIVEIRA: 02 (dois) anos de reclusão
,
em regime inicial aberto, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo, à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 184, §2º, CPB, sendo substituída por uma pena restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

-
JOSÉ ROBERTO DO LAGO OLIVEIRA: 02 (dois) anos de reclusão
,
em regime inicial aberto, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo, à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 184, §2º, CPB, sendo substituída por uma pena restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Relata a peça acusatória, que com base nos autos do Inquérito Policial tombado sob o nº 252/2011.0000187-5, no dia 14 de julho de 2011 os apelantes foram detidos em operação que investigava a distribuição de mídias pirateadas comercializadas na área comercial de Belém. Com os acusados foram apreendidos 1.030 (mil e trinta) mídias pirateadas.

Consta ainda, que o material apreendido foi submetido a laudo pericial no Centro de Perícias Renato Chaves, que concluiu, através do laudo n° 17/2011 que as mídias apreendidas eram de origens inidôneas.

Em
razões recursais (fls. 228/242)
, pugna,
preliminarmente
, pela
nulidade das provas produzidas
, sob a alegação de que forma feitas de forma ilegal, violando o sistema acusatório e o devido processo legal, uma vez que mesmo com a suspensão do processo o feito seguiu regularmente com a produção antecipada de provas, sem fundamentação adequada.

No
mérito
, assevera ainda que sejam os apelantes
absolvidos por ausência de provas
, vez que elas são irrepetíveis, tendo passado o momento correto para a sua coleta, sob o manto do devido processo legal.

Aduz que deve ser aplicado ao caso, o
princípio da insignificância
, pois não houve tipicidade na conduta perpetrada, bem como ofensividade, não ensejando prejuízo pecuniário aos fabricantes e detentores de direitos autorais.

Por fim, afirma a ocorrência de
erro sobre a ilicitude do fato
, ante o desconhecimento da lei por parte dos acusados.

Em

contrarrazões (fls. 243/251)
, o representante do
parquet
opinou pelo conhecimento e
improvimento
da Apelação, mantendo a sentença condenatória.

Nesta Superior Instância
(fls.256/263)
, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do presente recurso.

É O RELATÓRIO.

À DOUTA REVISÃO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1. PRELIMINAR.
1.1. NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS.

A defesa pugna,
preliminarmente
, pela
nulidade das provas produzidas
, sob a alegação de que foram feitas de forma ilegal, violando o sistema acusatório e o devido processo legal, uma vez que mesmo com a suspensão do processo o feito seguiu regularmente com a produção antecipada de provas, sem fundamentação adequada.

Contudo, é de todo improcedente a fundamentação.

A preliminar não merece ser acolhida, uma vez que o Magistrado
a quo
ao autorizar a produção antecipada de prova, o fez com base no art. 366 do CPP, o qual estabelece a possibilidade de o Juiz determinar a antecipação da prova consideradas urgentes.

Art. 366 do CPP:
¿Art. 366.
Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.¿

Outrossim, tal determinação, decorreu do fato de os acusados terem sido regularmente intimados por edital e não terem designado advogados para representa-los, nem oferecido suas defesas, conforme decisão interlocutória, à fl. 109, razão porque o juízo suspendeu o processo e o prazo prescricional e, após isso, em razão do pedido realizado pelo Ministério Público (fl. 110), designou audiência para inquirição das testemunhas, como antecipação de provas, conforme autoriza o art. 366 do CPP.

Ademais, verifiquei ainda que o magistrado
a quo
, requereu a renovação de buscas pelo endereço dos réus, e na hipótese de não localizá-los, que fosse o processo pautado para audiência de produção antecipada de provas, e que fosse nomeado advogado dativo para os acusados, evitando, assim, violação ao contraditório e ampla defesa (fl. 111).

Assim, após diversas tentativas de encontrar os acusados, conforme certidões de fls. 120, 122 e 126, o Magistrado designou audiência para produção antecipada de provas, as quais foram remarcadas por diversas vezes, tendo ocorrido somente em 11.05.2017, conforme fl. 161.

Observa-se ainda, que na audiência, a defesa impugnou a produção antecipada de provas, sob o argumento de violar a ampla defesa, o que foi indeferido pelo Magistrado de 1º grau.

In casu
,
vejo que não houve desfundamentação na decisão de produção antecipada de provas, bem como considerando a questão temporal, uma vez que o processo criminal foi suspenso, em virtude de estarem, os réus, em local incerto e não sabido, o que poderia acarretar a perda da prova testemunhal, face a lapso temporal entre o fato e a colheita da prova, pois o crime em comento ocorreu em 14.07.2011 e a audiência foi designada para 11.05.2017, ou seja, já havia se passado mais de 05 (cinco) anos.

Cumpre, a título de informação, salientar que os acusados só foram encontrados no ano de 2018, conforme certidões de fls. 170/170-verso e 172.

De outra banda, a defesa não apontou os efetivos prejuízos possivelmente experimentados pelos Réus com a produção antecipada de provas, até porque ambos estavam devidamente assistidos em audiência pela Defensoria Pública, através do Dr. André Pereira.

Colaciono entendimento jurisprudencial, nesse sentido:
¿PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DENÚNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. PRISÃO PREVENTIVA E PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ART. 366 DO CPP. SÚMULA 455/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OFENSAS AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS RESPALDADA PELO ORDENAMENTO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme o disposto no art. 366 do CPP, "se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal". Ainda, a Súmula 455 do STJ estabelece que "a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo". 2. A decisão cautelar que determina a produção antecipada da prova testemunhal deve ser motivada, levando-se em consideração ainda os requisitos previstos no art. 225 do Código de Processo Penal. 3. No caso dos autos, o recorrente não foi encontrado, de modo que, citado por edital, o Juízo de primeiro grau, demonstrando fundamentadamente a necessidade da produção antecipada de provas, apontou motivos concretos indicativos da medida de natureza cautelar, visando assegurar a descoberta da verdade real, ante a possibilidade de perecimento da prova testemunhal, tanto pelo decurso do tempo, quanto pela perda da qualidade da prova prestada pelos agentes policiais, dada a vivência de situações tão semelhantes no dia a dia. 4. Sobre o tema, a Terceira Seção desta Corte uniformizou seu entendimento no sentido de que "a fundamentação da decisão que determina a produção antecipada de provas pode limitar-se a destacar a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível urgência". 5. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no presente caso. 6. Recurso não provido.¿
(STJ - RHC 99183/GO, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 26/03/2019).

Com efeito, é plenamente justificável a decisão do magistrado, tendo em vista que o procedimento não se encontra dentro do campo de disponibilidade das partes, devendo o judiciário buscar o resguardo para a efetiva e célere realização da atividade jurisdicional, observando sempre o direito à ampla defesa dos acusados, o que, como se vê, foi plenamente respeitado neste processo.

Querer anular o feito sob a justificativa de que os acusados não tiveram direito ao contraditório e ampla defesa, como se vê, é medida descabida, que prima pela forma ao invés do conteúdo e, esquece que em se tratando de atos processuais penais, aplica-se também o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual, ainda que o ato tenha sido realizado de forma diversa do que prevê a lei, não se deve declarar sua nulidade se o resultado buscado foi alcançado.

O STJ possui jurisprudência pacífica nesse sentido,
in verbis
:
¿EMENTA:

PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. INVERSÃO NA ORDEM DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. MATÉRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO QUE DEVE SER COMPREENDIDA DENTRO DOS LIMITES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, NULIDADE ABSOLUTA OU TERATOLOGIA A SER SANADA. ORDEM DENEGADA. I. Conquanto o uso do
habeas corpus
em substituição aos recursos cabíveis - ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis liberdades em perigo - crescentemente fora de sua inspiração originária tenha sido muito alargado pelos Tribunais, há certos limites a serem respeitados, em homenagem à própria Constituição, devendo a impetração ser compreendida dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários, e mesmo dos excepcionais, por uma irrefletida banalização e vulgarização do
habeas corpus.
II. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (Medida Cautelar no Mandado de Segurança n.º 28.524/DF (decisão de 22/12/2009, DJE n.º 19, divulgado em 01/02/2010, Rel. Ministro Gilmar Mendes e HC n.º 104.767/BA, DJ 17/08/2011, Rel. Min. Luiz Fux), nos quais se firmou o entendimento da ¿
inadequação da via do habeas corpus para revolvimento de matéria de fato já decidida por sentença e acórdão de mérito e para servir como sucedâneo recursal¿
. III. Na hipótese, a condenação transitou em julgado e a impetrante não se insurgiu quanto à eventual ofensa aos dispositivos da legislação federal, em sede de recurso especial, buscando o revolvimento dos fundamentos exarados nas instâncias ordinárias quanto à dosimetria da pena imposta, preferindo a utilização do
writ,
em substituição aos recursos ordinariamente previstos no ordenamento jurídico. IV.
O Código de Processo Penal, ao tratar sobre o tema "nulidade", estabelece que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" (art. 563), e ainda, que "não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa" (art. 566). V. O caso concreto se enquadra nas hipóteses previstas nos artigos 563 e 566, do Código de Processo Penal, porquanto não se demonstrou o prejuízo causado à defesa decorrente da inquirição das testemunhas realizada diretamente pelo magistrado, tampouco restou caracterizado como tal situação influiu na apuração da verdade substancial apenas, já que sequer foi proferida qualquer decisão.
VI. (...) VII. Inexistência, na espécie, de flagrante ilegalidade, nulidade absoluta ou teratologia a ser sanada pela via do
habeas corpus
, caracterizando-se o uso inadequado do instrumento constitucional. VIII. Ordem denegada.¿
(STJ, HABEAS CORPUS Nº 191.045 - DF (2010/0214872-7), RELATOR: MINISTRO GILSON DIPP).

Dessa forma, não merece acolhimento a referida tese, pelo que, rejeito a preliminar suscitada.
2. MÉRITO.
2.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Assevera ainda que sejam os apelantes
absolvidos por ausência de provas
, vez que elas são irrepetíveis, tendo passado o momento correto para a sua coleta, sob o manto do devido processo legal.

Ocorre que razão não lhe assiste.

O crime imputado aos recorridos encontra-se previsto no art. 184, §2º, do Código Penal, nos seguintes termos:
¿§ 2o Na mesma pena do § 1o incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

A materialidade delitiva encontra-se no Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 16, que atesta que foram apreendidas: ¿cerca de 1.030 (hum mil e trinta) mídias pirateadas, as quais foram encontradas em poder de EDILSON GOMES DE OLIVEIRA e JOSÉ ROBERTO DO LAGO OLIVEIRA¿, bem como pelo Laudo nº 17/2011 (fl. 50), o qual informa que
¿consiste em 50 (cinquenta) mídias do tipo DVD-R¿s (...) sendo constatado que as mídias apresentadas não apresentam características de originalidade (...)¿.
Portanto, a materialidade delitiva do crime previsto no Art. 184, §2º, do Código Penal, encontra-se devidamente comprovada, não merecendo acolhimento as alegações dos recorrentes.

Quanto à autoria delitiva, esta foi corroborada pelo depoimento das testemunhas, que afirmaram que foram aprendidas as mídias ¿pirateadas¿ e que os apelantes estavam em via pública e fariam a distribuição entre vendedores na área comercial de Belém, conforme declarações em sede policial (fls. 08/28).

Vejamos depoimento, em juízo, das testemunhas:

-
Célio Nazareno de Souza Pinto
, policial civil, mídia de fl. 162:
¿(...) Que foi pedido que fizessem diligencias no comércio, no intuito de combater a pirataria; Que saiu com a colega para fazer algumas incursões momento em que encontraram os dois acusados na praça do Relógio, com uma caixa de papelão, e ao serem indagados, os acusados falaram que eram mídias piratas. Que haviam comprado para revender; (...) Que eram mídia de diversos filmes; Que eram mais de mil, uma caixa de papelão cheia (...)¿.

-
Guilherme de Lima Melo
, policial civil, mídia de fl. 162:
¿(...) Que o depoente foi testemunha de apresentação na época; Que chegou um colega e outro investigador de nome Gleide; Que chegaram e presentaram para o Delegado uma caixa com grande quantidade de CD¿s, não lembra se era filme ou música; Que o Delegado ia mandar fazer o flagrante e mandou conferir, pois ele seria testemunha de apresentação (...)¿.

Assim, da simples leitura do art. 184, §2º, do Código Penal, conclui-se claramente que a conduta dos recorrentes narradas na peça acusatória, e comprovadas pelas provas colhidas nos autos transcrita, no que se refere à apreensão feita, diversas cópias de mídia falsificada, amolda-se perfeitamente ao tipo penal em questão, na modalidade ¿... adquire, ... original ou cópia de fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista ou direito do produtor de fonograma...¿ (artigo 184, § 2º, do Código Penal).

Assim, ao se falar sobre ¿pirataria¿, não se pode considerar apenas os ¿prejuízos diretos¿ causados pela possível venda do produto ¿pirateado¿. Ao contrário, sabe-se que este tipo de comércio ilegal causa enormes ¿prejuízos indiretos¿ não só para os autores e artistas, mas também para toda

a sociedade, vez que aumenta o desemprego e reduz o recolhimento de impostos, causando, dessa maneira, prejuízos incalculáveis.

No presente caso, impossível concluir pela ausência de prova para respaldar decreto condenatório. Nesse sentido:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO PARQUET CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL (PIRATARIA). ARTIGO 184, § 2º, DO CPB. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E IDÔNEO. PEDIDOS DA ACUSAÇÃO PARA CONDENAÇÃO. PEDIDO DA DEFESA PARA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO CONFISSÃO ESPONTÂNEA HARMÔNICA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PRENDERAM EM FLAGRANTE O RÉU. PROVAS CONTUNDENTES. CONDENAÇÃO. PERÍCIA EM AMOSTRA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO DAS PENAS. DIMENSIONAMENTO. PENA APLICADA EM DEFINITIVO NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231, DO S.T.J.). UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PENA UNIFICADA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E CONDIÇÕES JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO ACUSADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO (ART. 33, § 2º, "C", E § 3º, DO C.P.). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. FIXAÇÃO PELO MM. JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES (CP 44 § 2º). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Reunidos elementos hábeis e propícios a corroborar a Autoria e a Materialidade, notadamente as declarações firmes e coesas das testemunhas, deve-se condenar o acusado; 2. Conclui-se claramente que a conduta do Recorrido narrada na peça acusatória, e comprovada pelas provas colhidas nos autos, no que se refere à apreensão feita em seu poder - diversas cópias de CD's e DVD's -, amolda-se perfeitamente ao tipo penal em questão, na modalidade "... distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito original ou cópia de fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista ou direito do produtor de fonograma..." (artigo 184, § 2º, do Código Penal);
3. (...); 4. (...); 5. (...); 6. (...); 7. (...); 8. (...); 9.
Afigura-se inadmissível a aplicação da tese de que a conduta do réu, de comercialização de CD's e DVD's falsificados, é socialmente adequada (princípio da adequação social), pois, ainda que tal conduta esteja sendo praticada rotineiramente no país, não tem o condão de impedir a incidência do tipo previsto no art. 184, § 2º. do CPB. Precedentes do STJ;
10. A Teoria da Adequação Social, concebida por Welzel, constitui um princípio geral de interpretação empregado pelos aplicadores do direito para excluir dos tipos penais os comportamentos considerados socialmente adequados, compreendidos como toleráveis pela sociedade;
11. (...); 12. (...); 13. (...); 14. (...); (...); (TJDFT. Acórdão n.469337, 20080111415242APR, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: ROBERVAL BELINATI, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/12/2010, Publicado no DJE: 15/12/2010. Pág.: 158).

Portanto, descabe falar-se em absolvição, pelo que, julgo improvido o apelo também neste ponto.
2.2. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Aduz, o impetrante, que deve ser aplicado ao caso, o
princípio da insignificância
, pois não houve tipicidade na conduta perpetrada, bem como ofensividade, não ensejando prejuízo pecuniário aos fabricantes e detentores de direitos autorais.

Contudo, é de todo improcedente a fundamentação.

No tocante ao Princípio da Insignificância, também conhecido como Bagatela, repousa na ideia
de que não pode ocorrer crime sem ofensa jurídica, e deve ser invocado quando houver a inexpressividade de determinada lesão à um bem jurídico tutelado no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, preceitua Fernando Capez:
¿(...) O princípio da insignificância ou bagatela originário do Direito Romano, e de cunho civilista, tal princípio funda-se no conhecido brocardo jurídico de minimus non curat praetor. Em 1964 acabou sendo introduzido no sistema penal por Claus Roxin, tendo em vista sua utilidade na realização dos objetivos sociais traçados pela moderna política criminal. Segundo tal princípio, o Direito Penal não deve preocupar-se com bagatelas, do mesmo modo que não podem ser admitidos tipos incriminadores que descrevam condutas incapazes de lesar o interesse protegido. Se a finalidade do tipo penal é tutelar um bem jurídico, sempre que a lesão for insignificante a ponto de se tornar incapaz de lesar o interesse protegido, não haverá adequação típica. É que no tipo não estão descritas condutas incapazes de ofender o bem tutelado, razão pela qual os danos de nenhuma monta devem ser considerados fatos atípicos. (Curso de Direito Penal, 12ª ed., São Paulo: Saraiva, 2007. p.11).¿

Assim, acatar esse entendimento é dar azo à afirmação de que todos na sociedade concordam com condutas criminosas que lhes beneficiem, ainda que sejam ações violadoras do Código Penal vigente.

É ainda incentivar que se massifiquem as atividades clandestinas e feitas ao arrepio da lei, simplesmente porque ensejam facilidades para as pessoas.

De bom alvitre sempre lembrar que é exatamente esse tipo de raciocínio que cria um país sem valores morais e sem a cultura do respeito às leis, pois, por mais injusta que venha a parecer, uma norma penal só é revogada por outra de igual hierarquia, ou mesmo pelo advento de uma nova ordem constitucional, o que, como cediço, não é o caso.

Além de ter sido encontrada grande quantidade de DVDs ¿piratas¿ na posse dos acusados, cerca de 1030 (hum mil e trinta) mídias, há de se lembrar que a produção desses produtos originais, demanda investimentos milionários, infraestrutura, investimento em tecnologia e o mais importante, mão de obra especializada, de modo que, a se permitir que uma ação como aquela narrada na denúncia possa ser praticada livremente, estar-se-á incentivando o fechamento de empregos formais e também a fuga de investimentos em atividades produtivas do país.

Os princípios da insignificância e o da subsidiariedade do Direito Penal são efetivos e plenamente aplicáveis em nosso ordenamento jurídico, mas não se deve desvirtuar ou mesmo banalizar o conteúdo de ambos tentando aplicá-los em fatos não condizentes com objetivo buscado.

Ademais, o STJ pacificou o assunto com edição da Súmula 502 nos seguintes termos:
Presentes a materialidade e autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art. 184, parágrafo 2º, do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas.

Assim, não há que se falar em princípio da insignificância, uma vez que a quantidade de mídias apreendidas foi expressiva.
2.3. ALEGAÇÃO DE ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO.

Por fim, afirma a ocorrência de
erro sobre a ilicitude do fato
, ante o desconhecimento da lei por parte dos acusados.

É cediço que, o erro de proibição ou erro sobre a ilicitude do fato, ocorre quando o agente por erro plenamente justificado não tem ou não possui o conhecimento da ilicitude do fato que praticou. O agente exerce uma conduta imaginando que atua licitamente, ou seja, o seu erro incide sobre a ilicitude do fato (imagina que o fato não é ilegal). O agente acredita que sua conduta ilícita é licita.

Ocorre que, a tese não merece acolhimento, posto que a simples alegação dos réus, quanto ao desconhecimento da Lei, não é capaz de desmontar todo o acervo probatório constante dos autos.

Para que seja considerado o erro de proibição é necessário a existência de provas irrefutáveis da ausência de consciência da ilicitude da conduta. O que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória exarada pelo Magistrado da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO
.
Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora